Tribunal: STF
Processo: ARE 1520219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – REGÊNCIA PELA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ELEMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À CONFIGURAÇÃO – FATO ADMINISTRATIVO OU CONDUTA DE AGENTE PÚBLICO, DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE – PRESENÇA NA ESPÉCIE – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPI – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE EVIDÊNCIA – DANO MORAL – POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NARRADAS NOS AUTOS – LESÃO PRESUMIDA – DEVER DE REPARAÇÃO EXISTENTE – MONTANTE INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO ESTÉTICO – LESÃO MORFOLÓGICA PERMANENTE E IRREVERSÍVEL – COMPROVAÇÃO – PARÂMETROS DE QUANTIFICAÇÃO – EXTENSÃO DA DEFORMIDADE E REPERCUSSÃO NA VIDA PESSOAL DA VÍTIMA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES – APLICAÇÃO CONJUNTA DOS PRECEDENTES VINCULANTES FORMADOS NOS JULGAMENTOS DO RE Nº 870947/SE (TEMA 810) DO STF E DO RESP. Nº 1495146/MG (TEMA 905) DO STJ – ÍNDICE APLICÁVEL APÓS O ADVENTO DA EC Nº 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – CABIMENTO – TERMOS INICIAIS – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.



    A responsabilidade civil pessoas jurídicas de direito público, pelos fatos da administração atos que seus agentes praticam nessa qualidade, é objetiva e rege-se pela teoria do risco administrativo, dispensando, assim, a prova do dolo ou do culpa pelas condutas comissivas ou omissivas lesivas, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República de 1988. 



    Entretanto, porque a responsabilidade do Estado não se submete à Teoria do Risco Integral, é necessária a presença concomitante do fato administrativo ou da conduta atribuída ao Poder Público, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre esses elementos, para o surgimento do dever de indenizar.



    Inexistindo fornecimento de equipamento de proteção individual – EPI pela Administração à parte autora e não comprovado que o uso deste seria insuficiente para evitar a amputação da falange do 3ª dedo e a lesão ao 4º dedo da mão esquerda da vítima do evento, deve ser reconhecido o fato administrativo e o nexo de causalidade. Ademais, tal omissão constitui óbice ao acolhimento da tese de culpa exclusiva da vítima, mormente porque o réu não fez provas da imperícia imputada ao autor, ônus que lhe incumbia. 



    Inexistindo prova hábil a externar repercussão financeira em razão da perda de capacidade física parcial, sofrida por pessoa contratada temporariamente pelo Poder Público para o desempenho de atividades meio, não há falar em condenação do ente federado em ressarcimento de dano material.



    O dano moral possui caráter imaterial, logo, para sua comprovação, deve ser possível presumir a potencialidade ofensiva das circunstancias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima. A indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção.



    Já o direito à indenização por dano estético surge quando demonstrada a existência de alteração morfológica permanente e irreversível, e a sua quantificação deve considerar a extensão da deformidade e sua repercussão na vida pessoal da vítima.



    Os índices dos consectários legais – correção monetária e juros de mora – devem ser fixados de acordo e a partir da aplicação conjunta dos precedentes vinculantes formados nos julgamentos do RE nº 870947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal e do REsp. nº 1495146/MG (Tema 905) do Superior Tribunal de Justiça, e com observância das súmulas 54 e 362 do STJ. Porém, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/22021, “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    Vencidas ambas as partes, faz-se necessária a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVIII; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente